Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-79.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006391-79.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), EVERTON ANTONIO PAIANI - CPF: 646.700.580-53 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SPLITES BANCÁRIOS, EXTRATOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ÔNUS DO AUTOR EM APRESENTAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA EG. CÂMARA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Já foi debatido e definido por esta eg. Câmara que, no caso em tela, o ônus de apresentar os comprovantes de pagamento dos referidos títulos é do autor, motivo pelo qual, correta a sentença que manteve a orientação pretérita, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para manter com o autor o ônus em apresentar os comprovantes de pagamento, indeclináveis à propositura da liquidação de sentença.

2. O §8º do Código de Processo Civil permite a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nas causas em que o valor for muito baixo, como no presente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. e também por CLOVIS MIGUEL GEME, contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “Exibição de Documentos” (Proc. nº 1006391-79.2022.8.11.0040), ajuizada pelo segunda apelante contra o primeiro, julgou procedentes os pedidos iniciais, para “para reconhecer a obrigação da ré em exibir os splites bancários e extratos Cédulas Rurais Hipotecárias, i) CPRH n.º 85/00593-2 em 28/11/1985; ii) CRPH n.º 88/00287-x em 30/08/1988; iii) CRPH n.º 88/00574-7 em 12/10/1988; iv) CRPH n.º 88/00575-5 em 12/10/1988 e v) CRPH n.º 88/00888-6 em 15/12/1988, bem como a respectivas Cédulas Rurais Hipotecárias, no PRAZO DE 15 DIAS, sob pena de adoção de medidas coercitivas, mandamentais ou indutivas previstas no artigo 400, parágrafo único, do CPC, além de condenar o réu em custas e honorários advocatícios, por apreciação equitativa, fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. n. 217479288).

No apelo contido no Id. nº 216452701, os apelantes/réus sustentam que deve-se reconhecer “que a revelia da Apelada implica necessariamente nos termos do Art. 400 do CPC, na admissão como verdadeiros os fatos que por meio do documento ou da coisa a parte pretendia provar a Apelante, no caso que estar-se-ia pago/quitadas as Cédulas Rurais Hipotecárias, bem como, para o fim de determinar como obrigação da Apelada/Instituição Financeira a exibição dos splites bancários, extratos das Cédulas Rurais Hipotecárias e as respectivas Cédulas, bem como ainda os respectivos comprovantes de pagamento” (cf. Id. nº 217479299).

No apelo contido no Id. nº 217479307, o Banco/réu, argui preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, além de argumentar, no mérito que “a parte autora não demonstrou, veementemente, os dois requisitos para a concessão da medida cautelar. Assim, pelo exposto, não pode ser identificado o perigo da demora no caso em debate, e, menos ainda, a fumaça do bom direito, vez que não foram atendidos os requisitos necessários para sua caracterização”; assevera que “em nenhum momento, resistiu à exibição de documento relatado pela parte autora” e que “as estipulações contratuais no que tangem aos encargos pactuados estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito de livre negociação entre as partes, que deve ser respeitada e cumprida em face do princípio pacta sunt servanda”.

Sustenta, ainda, que “deve ser reconhecida a ausência do dever de guarda dos documentos, vez que decorridos quase 30 anos da data de contratos que o autor pode ou não ter contratado, observado, ainda que o autor deixou de juntar os extratos”, além de que “o saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural discutida nos autos não estavam lastreadas com os recursos de poupança, não havendo que se falar, portanto, em restituição, vez que não foi aplicado o índice IPC, conforme documentos juntados pelo próprio autor”, também esforça-se no sentido de demonstrar que “o valor pretendido pela parte autora (é) demasiadamente elevado e tal discrepância deve-se ao fato de que os valores apresentados fogem aos parâmetros para liquidação de sentença, conforme elucidamos anteriormente”.

Pede, então, o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial e invertido o ônus sucumbencial.

A parte autora ofereceu contrarrazões junto ao Id. nº 217479310 e o Banco réu junto ao Id. nº 218324697, com postulações recíprocas de desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024